Tribunal: TJMT
Processo: 1016539-98.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016539-98.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA SILVA RAMOS - CPF: 027.094.621-76 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e danos morais. empréstimo consignado. contratação digital. alegação de fraude. cerceamento de defesa. julgamento antecipado da lide. prova pericial. desnecessidade. conjunto probatório suficiente. recebimento do valor em conta. validade do negócio jurídico. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, sob o fundamento de que a contratação, embora negada pela autora, foi devidamente comprovada pela instituição financeira. A apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, que a impediu de produzir prova pericial para aferir a autenticidade da contratação digital.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia técnica em contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital (com biometria facial), configura cerceamento de defesa, quando a instituição financeira apresenta outros elementos de prova que demonstram a regularidade da operação, notadamente o comprovante de crédito do valor na conta de titularidade da consumidora.

III. razões de decidir

3. O juiz é o destinatário final da prova e, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando os elementos dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia.

4. Embora o Tema Repetitivo 1061 do STJ atribua à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor, tal comprovação não se restringe exclusivamente à prova pericial, podendo ser realizada por outros meios de prova idôneos.

5. A instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório ao apresentar um robusto conjunto de evidências, incluindo o instrumento contratual eletrônico, registros sistêmicos da transação (logs), fotografia pessoal (“selfie”) da contratante e, de forma decisiva, o comprovante de transferência do valor do empréstimo para a conta bancária de titularidade da própria autora.

6. O recebimento do proveito econômico do contrato pela autora, sem qualquer impugnação específica a esse fato ou tentativa de devolução do montante, representa um comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva e convalida tacitamente o negócio jurídico, tornando a discussão sobre a formalidade da assinatura digital secundária e a perícia desnecessária.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial em contrato bancário digital quando a instituição financeira se desincumbe de seu ônus probatório (Tema 1061/STJ) por meio de um conjunto de provas coeso e suficiente, notadamente o comprovante de crédito do valor do empréstimo na conta de titularidade do consumidor. 2. O recebimento e a fruição do valor creditado em conta, sem posterior devolução, convalidam o negócio jurídico de empréstimo consignado, ainda que a contratação seja posteriormente impugnada, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 370, 371, 373, II, e 85, § 11; Código Civil, art. 422; Medida Provisória no 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1061.

TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Apelação Cível no 1010128-70.2023.8.11.0003, j. 05/06/2024. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, Apelação Cível no 1005927-23.2023.8.11.0007, j. 25/07/2025. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Apelação Cível no 1012244-18.2024.8.11.0002, j. 11/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VERA LÚCIA DA SILVA RAMOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Processo no 1016539-98.2024.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra BANCO OL CONSIGNADO S.A. e BANCO SANTANDER BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (cf. Id. no 323418391).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, com a exigibilidade do pagamento suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante argui, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (cf. Id. no 323418392).

Defende que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir prova pericial, a qual seria indispensável para aferir a autenticidade da contratação digital, especialmente da assinatura por biometria facial, que não possui certificação pela ICP-Brasil.

Requer, ao final, a anulação da sentença para que seja realizada a instrução probatória ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para que seus pedidos iniciais sejam acolhidos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 323418392).

Em contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 323418394).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VERA LÚCIA DA SILVA RAMOS contra a r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados contra BANCO OL CONSIGNADO S.A. e BANCO SANTANDER BRASIL S.A., ora apelados.

A MM. Juíza sentenciou nos seguintes termos:

“(...) Fundamento e decido.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou, sendo de fato, estiver suficientemente provada nos autos. No caso, ambas as partes manifestaram-se expressamente pela desnecessidade de dilação probatória (Id. 168936142), requerendo o julgamento com base apenas nos documentos já acostados.

Considerando a natureza da causa, bem como os elementos de convicção constantes dos autos, encontra-se o feito maduro para julgamento.

A relação jurídica estabelecida entre a parte autora e as instituições bancárias rés é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante inteligência do artigo 3o, §2o, da Lei 8.078/90, pois trata-se de prestação de serviço bancário, aplicando-se, assim, os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor.

Portanto, apesar de toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5o, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, e carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.

No presente caso, a controvérsia cinge-se à verificação da validade e regularidade do contrato consignado no 237478131, que teria sido firmado em nome da autora e que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

O contrato apresentado pela instituição financeira, embora assinado digitalmente, contém elementos suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes. A ausência de certificação pelo ICP-Brasil não invalida, por si só, o contrato, conforme o disposto na Medida Provisória no 2.200-2/2001, desde que existam outros elementos que demonstrem a autenticidade do negócio jurídico.

Além disso, o contrato é acompanhado de outros documentos, como cópias de documentos pessoais da autora e comprovante de depósito do valor contratado em sua conta bancária (Id. 163500565). Tais elementos reforçam a regularidade da contratação e afastam a alegação genérica de fraude.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a ocorrência de fraude ou erro substancial que invalide o contrato. A negativa genérica da apelante não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do documento apresentado pela instituição financeira.

Portanto, mesmo que pairasse dúvida sobre a forma de contração questionada, as demais provas apresentadas pelo Banco demonstram suficientemente a relação jurídica existente entre as partes, afinal, além do instrumento do contrato, foram juntadas diversas cópias dos documentos pessoais da autora, inexistindo menção de eventual furto/roubo ou extravio dos mesmos, e o dinheiro foi comprovadamente enviado à conta corrente informada nos instrumentos contratuais, e não de um terceiro, tampouco foi sacado na sequência ou transferido para outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

Dessa forma, o contrato de empréstimo consignado é válido, e a autora não apresentou evidências de vício de consentimento, dolo ou fraude que pudessem invalidar a contratação. Ressalto ainda que a autora não demonstrou interesse em devolver os valores recebidos em sua conta, o que convalidou o negócio. A propósito:

(...)

E, depois, uma vez que a inversão do ônus da prova é somente uma técnica de julgamento, cujo objetivo é facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em Juízo, e não de lhe assegurar a vitória, nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo, sendo possível o autor fazer prova de sua alegação de que não houve repasse dos valores, a ela cabia exibir nos autos o extrato de sua conta bancária para, assim, provar que não foi creditado montante similar na data aproximada da celebração do pacto, o que, porém, evidentemente, não ocorreu.

(...)

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado a fraude na contratação.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o réu apresentou provas suficientes para demonstrar a existência e validade da relação contratual. O conjunto probatório, que inclui o contrato, documentos pessoais e o comprovante de depósito bancário, não foi contestado de forma concreta pela apelante, que não trouxe aos autos extrato bancário ou qualquer outro elemento capaz de desconstituir as provas apresentadas.

A negativa genérica da autora e a ausência de alegações consistentes sobre fraude, extravio ou roubo de seus documentos pessoais reforçam a presunção de veracidade do contrato apresentado.

(...)

Por fim consoante o Tema 1.061 do STJ, a comprovação da autenticidade da assinatura pode ser por pericia grafotécnica ou por outros meios de prova. No presente caso, o conjunto probatório apresentado foi considerado suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, incluindo o contrato, os documentos pessoais da autora e o depósito direto do valor em sua conta bancária. Com base nesses elementos, entendeu-se que a relação contratual foi comprovada de forma satisfatória.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos honorários de sucumbência que ora FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o), todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil. (...)”

Irresignado, alega a parte apelante, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sustenta que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial, a qual considera indispensável para aferir a autenticidade do contrato digital impugnado, notadamente por ter sido formalizado mediante biometria facial sem certificação ICP-Brasil.

Já a parte apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a regularidade da contratação.

Argumenta que o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico, tornando desnecessária a dilação probatória, e destaca que a apelante se beneficiou dos valores creditados em sua conta.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia técnica no contrato digital questionado pela autora, ora apelante.

De início, cumpre registrar que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado e com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao deslinde da causa e indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

O julgamento antecipado do mérito, portanto, não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar a convicção do julgador, como ocorre na hipótese.

É certo que, nos termos do Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

Contudo, a tese firmada não impõe que tal comprovação se dê exclusivamente por meio de perícia técnica.

A autenticidade da contratação pode ser demonstrada por outros meios de prova, desde que idôneos e capazes de formar um conjunto probatório coeso e convincente.

No caso em apreço, a instituição financeira Apelada desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório.

Para além do instrumento contratual eletrônico, trouxe aos autos um robusto acervo documental que corrobora a regularidade da operação, do qual se destacam-se os registros sistêmicos (logs) da transação, contendo dados pessoais da apelante, como CPF, telefone, e-mail, endereço de IP e geolocalização do dispositivo utilizado para a contratação, cf. Id. no 323418381.

Ademais, consta a fotografia pessoal (“selfie”) capturada durante o processo de formalização, cuja semelhança com a imagem do documento de identidade apresentado na própria petição inicial é manifesta, e, de forma contundente, bem como o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED), demonstrando que o valor líquido do empréstimo, no montante de R$ 1.501,48 (mil, quinhentos e um reais e quarenta e oito centavos), foi creditado na conta bancária de titularidade da própria apelante.

Nesse sentido, esta Câmara Cível possui o seguinte entendimento quanto a matéria:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO EVIDENCIADO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento a Recurso de Apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos em ação que buscava a declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. O Recorrente alega não ter anuído à contratação e sustenta a invalidade da prova apresentada pela instituição financeira.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para afastar a alegação de contratação fraudulenta do cartão de crédito consignado, considerando os documentos apresentados pela instituição financeira e a ausência de indícios relevantes de irregularidade por parte do Autor.

III. Razões de Decidir

3. A instituição financeira apresenta documentação robusta, incluindo termo de adesão, documentos pessoais, selfie e comprovante de transferência bancária, evidenciando a contratação e a utilização do crédito disponibilizado.

4. A ausência de contestação imediata, registro de boletim de ocorrência, perícia ou qualquer medida para impugnar os descontos corrobora a presunção de validade da contratação.

5. O contrato de cartão de crédito consignado não exige o recebimento físico do cartão para sua utilização, podendo o saque ser realizado por autenticação em canais remotos, conforme regulamento do produto.

6. A repetição dos argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem inovação relevante, autoriza a adoção dos fundamentos anteriormente lançados como razões de decidir, nos termos do art. 1.021, § 3o, do CPC e jurisprudência do STJ.

7. A jurisprudência dominante do TJMT e do STJ reconhece a legitimidade da contratação digital e a presunção de validade do negócio jurídico quando há prova do crédito em conta e ausência de vício substancial.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.”

Tese de julgamento: “1. A juntada de termo de adesão, documentos pessoais, selfie e comprovante de TED para conta do autor constitui prova suficiente da contratação do cartão de crédito consignado. 2. A ausência de impugnação imediata ou prova de fraude impede o reconhecimento da nulidade do contrato. 3. A utilização do crédito e a ausência de elementos concretos de vício autorizam a manutenção dos descontos e afastam a pretensão indenizatória.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 369, 373, I e II, 429, II, 489, § 1o, IV, 1.021, § 3o, 1.021, § 4o e 1.026, § 2o; CC, art. 188, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13/5/2024; TJMT, RAC 1000839-58.2024.8.11.0010, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 19/3/2025; TJMT, RAC 1028429-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/3/2025; TJMT, RAC 1030194-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/3/2025.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Apelação Cível no

1005927-23.2023.8.11.0007, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA ALEGADA INCAPACIDADE. DESCABIMENTO. INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS. CONTRATAÇÕES EVIDENCIADAS. VALORES LIBERADOS EM CONTA BANCÁRIA DO AUTOR, MEDIANTE (TED). VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1. Afasta- se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem n o s a u t os provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade.

2. Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como os créditos do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

3. Os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao contratante perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, não podendo se eximir da responsabilidade contratual, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento probatório para que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade de sua parte em contratar o referido empréstimo.

4. Assim, havendo informação contratual de que o valor emprestado foi depositado na conta corrente da parte apelante, competia a ele o ônus de provar não ter recebido a importância questionada.

5. A penalidade da litigância de má-fé somente é cabível somente em situações inequivocamente caracterizadas, o que não ocorre nos autos. Atuação da parte autora que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 80 do CPC. Penas da litigância de má-fé afastadas.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: Nilza Maria Possas de Carvalho - Apelação Cível no 1010128-70.2023.8.11.0003, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

Inclusive de minha relatoria:

“EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO ELETRÔNICO VALIDAMENTE CELEBRADO – SELFIE DA PRÓPRIA AUTORA CONFIRMADA EM LAUDO PERICIAL – GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM CORRESPONDENTE BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIA EFETIVA DOS VALORES PARA A CONTA DA REQUERENTE (Id. 304399869) – PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO – VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA MESMO SEM ICP-BRASIL (MP 2.200-2/2001, ART. 10, §2o) – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame:

Discute-se a validade de contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento.

II – Questão em discussão:

A apelante alega que a assinatura digital apresentada não possui validade jurídica e que o laudo pericial (Id. 304399894) apontou fragilidades no documento.

III – Razões de decidir:

Conjunto probatório demonstra regularidade da contratação: contrato digital com biometria facial (Id. 304399854), selfie confirmada como da própria autora, geolocalização compatível com correspondente bancário e depósito efetivo do valor contratado em conta de titularidade da autora (Id. 304399869).

IV – Dispositivo:

Recurso desprovido. Sentença mantida.”’

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES – Apelação Cível no 1012244-18.2024.8.11.0002, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Diante de tais elementos, a negativa genérica da contratação, desacompanhada de qualquer indício de fraude ou de prova em sentido contrário, mostra-se insuficiente para desconstituir a validade do negócio jurídico.

A apelante, embora instada a especificar provas, optou pelo julgamento antecipado (cf. Id. no 323418389) e, em nenhum momento, apresentou extratos bancários que pudessem infirmar o recebimento do crédito em sua conta, omissão esta que milita em seu desfavor.

A conduta de negar a existência do contrato, mas silenciar sobre o proveito econômico dele decorrente, configura comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva, princípio norteador das relações contratuais, conforme o artigo 422 do Código Civil.

Quem se beneficia de um valor creditado em sua conta, oriundo de um contrato de empréstimo, e não o devolve, acaba por anuir tacitamente com os termos da operação, não podendo, posteriormente, alegar seu desconhecimento para se eximir das obrigações assumidas.

Nesse contexto, a realização de perícia técnica sobre a assinatura digital, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, revela-se diligência inócua e desnecessária para o deslinde da controvérsia, uma vez que o recebimento do valor pela apelante é fato que, por si só, é suficiente para validar o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Assim, a sentença de primeiro grau, ao julgar a lide com base no acervo documental, não incorreu em cerceamento de defesa, mas, ao contrário, prestigiou os princípios da celeridade e da economia processual.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter incólume a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025